Tribunal: TJSP
Processo: 1008208-15.2016.8.26.0286
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de indenização por danos morais e materiais - Insurgência contra decisão que indeferiu benefícios da gratuidade à ré/apelante e determinou o pagamento do preparo, sob pena de deserção - Cabimento do agravo interno – Inteligência do Art. 1.021 do CPC2015 combinado com o art. 39 da Lei no 8.038/90 e o art. 253 do RITJSP – Ausentes os elementos que justifiquem a alteração da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de indenização por danos morais e materiais - Insurgência contra decisão que indeferiu benefícios da gratuidade à ré/apelante e determinou o pagamento do preparo, sob pena de deserção - Cabimento do agravo interno – Inteligência do Art. 1.021 do CPC2015 combinado com o art. 39 da Lei no 8.038/90 e o art. 253 do RITJSP – Ausentes os elementos que justifiquem a alteração da decisão nos termos pretendidos – Assistência judiciária corretamente indeferida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1008208-15.2016.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é agravante JNK
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, são agravados
FERNANDO DOS SANTOS ANZOLINI (JUSTIÇA GRATUITA) e VANESSA DE
JESUS DA SILVA ANZOLINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008208-15.2016.8.26.0286/50000 -Voto no 10.696
2
Agravo Interno Cível no 1008208-15.2016.8.26.0286/50000
Agravante: Jnk Empreendimentos, Administração e Participações Ltda
Agravados: Fernando dos Santos Anzolini e Vanessa de Jesus da Silva Anzolini
Comarca:Itu
Juiz 1o Grau: Andrea Leme Luchini
Voto no 10.696
AGRAVO INTERNO
Ação de indenização por danos
morais e materiais - Insurgência contra decisão que indeferiu
benefícios da gratuidade à ré/apelante e determinou o pagamento
do preparo, sob pena de deserção - Cabimento do agravo interno
Inteligência do Art. 1.021 do CPC2015 combinado com o art. 39
da Lei no 8.038/90 e o art. 253 do RITJSP
Ausentes os
elementos que justifiquem a alteração da decisão nos termos
pretendidos
Assistência judiciária corretamente indeferida

Recurso não provido.
Cuida-se de agravo interno interposto contra a r. decisão de fls.
330/333 que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de concessão de
justiça gratuita formulado pela ré e determinou o pagamento do preparo
recursal, em 5 dias, sob pena de deserção.
Irresignada, a ré apelante pretende a concessão de efeito
suspensivo e o provimento do recurso. Sustenta ter comprovado que faz
jus aos benefícios da gratuidade, pois suas contas estão bloqueadas por
ordem judicial, bem como por ter sido deferido o pedido de Recuperação
Judicial, processo que tramita perante a 3a Vara Cível de Sorocaba (Proc.
no 1040045-13.2016.8.26.0602). Alega que, em por conta do processo de
recuperação em trâmite, é presumida a sua dificuldade financeira. Assim,
o indeferimento da gratuidade configurará cerceamento de defesa e
total desrespeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.
É o relatório.
Consoante o art. 1.021 do CPC2015, cabe agravo regimental,
também chamado de agravo interno, contra decisão monocrática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008208-15.2016.8.26.0286/50000 -Voto no 10.696
3
proferida pelo relator.
No mesmo sentido dispõe o art. 39 da Lei no 8.038/90, que institui
normas procedimentais para os processos que tramitam perante o STJ e o
STF.
A regra inscrita no caput do art. 253 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, não destoa
daquele dispositivo, ao estabelecer que o agravo regimental é o recurso
próprio contra as “decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao
direito da parte”.
Segundo a doutrina, “trata-se de uma modalidade do recurso
de agravo, cuja interposição se faz internamente nos tribunais, contra
decisões isoladas de relatores, com procedimento previsto nos regimentos
internos e, cada vez mais, absorvido ou incorporado em leis formais” (cf.
FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA COSTA. Curso de
direito processual civil
meios de impugnação às decisões judiciais e
processo nos tribunais. 7a Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2009, p. 172).
No Superior Tribunal de Justiça prevalece a orientação segundo
a qual se admite a interposição de agravo regimental contra qualquer
decisão monocrática de Relator de Tribunal, com base no princípio
constitucional da colegialidade dos tribunais e do art. 39 da Lei 8.038/90
(AI 998.644-SP, rel. Min. Massami Uyeda; REsp 770.620-PA, rel. Min. Castro
Meira; AgRg no REsp 701.734-SP, rel. Min. Denise Arruda; AgRg no RMS
23.496-RJ, rel. Min. Nancy Andrighi).
Passa-se ao mais.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, os motivos que levaram ao indeferimento dos
benefícios da gratuidade à agravante foram justificados, à saciedade, na
decisão de fls. 330/333.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008208-15.2016.8.26.0286/50000 -Voto no 10.696
4
Cuida-se de empresa que desenvolve atividade lucrativa.
Ademais,
consoante
observado
anteriormente,
“o
processamento da recuperação judicial, por si só, não é suficiente para a
concessão da benesse, pois, não obstante o processamento do pedido,
narrando crise econômico-financeira, mas que superável, evidentemente,
na forma do plano a seu cargo, a ser votado e aprovado em assembleia,
regerá nova forma de pagamento do seu passivo, justamente, a
possibilitar a regular atividade empresarial”.
Nesses termos, correta a r. decisão que indeferiu os benefícios da
gratuidade à ora agravante.
Daí por que se nega provimento ao agravo interno.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator